Tribunal: TJPA
Processo: 0800943-74.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800943-74.2020.8.14.0015

APELANTE: MARIA ALESSANDRA TEIXEIRA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATO NOVO. SERVIDOR PÚBLICO DE CASTANHAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDICEWL PARA O DESLINDE DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUA REALIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1
-

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Castanhal, julga improcedente os pedidos.

2-Os documentos juntados por ocasião da interposição do recurso de apelação não se amoldam a excepcionalidade do art.435 do CPC, uma vez que não se trata de fato novo;

3-A autora é servidora pública efetiva (servente) do Município de Castanhal, tendo ajuizado ação ordinária visando o adicional de insalubridade;

4- A Lei Complementar nº.005/2015 prevê a hipótese do pagamento de adicional de insalubridade, caso fique provado que o servidor trabalhe com habitualidade em locais insalubres;

5-No caso dos autos, o juiz “a quo” sentenciou o feito sem determinar a realização do laudo pericial para aferir se existe a insalubridade no local de trabalho a que está submetida a autora;

6-A realização da prova pericial é necessária para esclarecimento e deslinde do feito, principalmente para que esta instância possa cumprir sua função revisora. Desta forma, deve a sentença ser cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja feita a perícia judicial;

7-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15269046) interposto por
MARIA ALESSANDRA TEIXEIRA LOPES,
contra sentença (Id. 15269045) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Castanhal, julga improcedente os pedidos.

Aduz que apenas conhecimentos técnicos e específicos podem verificar a existência ou não da insalubridade através de perícia técnica.

Diz que após a propositura da ação, o Sindicato de sua categoria contratou engenheiro do trabalho o qual elaborou laudo técnico, em anexo, demonstrando a existência da insalubridade pleiteada, e por conseguinte, o deferimento do direito postulado na exordial.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Junta documentos (id. 15269047 e id. 15269048).

Contrarrazões impugnando as razões recursais e os documentos acostados com o apelo. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença (Id. 15269052).

O Ministério Público deixa de se manifestar no feito (Id. 15877602).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 15269046) interposto por MARIA ALESSANDRA TEIXEIRA LOPES, contra sentença (Id. 15269045) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Castanhal, julga improcedente os pedidos.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, passo a análise da impugnação da juntada de documentos novos suscitada nas contrarrazões.

Pois bem.

Em
10/03/2020
, a Sra. Maria Alessandra Teixeira Lopes ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Castanhal, visando o pagamento do adicional de insalubridade. A sentença julgou improcedente a ação no dia 30/06/2021.

Irresignada com o
decisum
a autora/apelante interpôs recurso de apelação, ocasião que juntou a cópia do Diário Oficial do Município de Castanhal, datado
de 28/09/2015
(id. 15269047- Pág.1-6) e um laudo de insalubridade e periculosidade elaborado pelo

engenheiro de Segurança do Trabalho/ Davi Pereira da Silva, em
15 de outubro de 2020
(id. 15269048 - Pág. 2-55).

De acordo com o art. 434 do CPC/2015, incumbe a parte instruir a petição inicial ou a peça de defesa com os documentos destinados a provas suas alegações.

Logo, a juntada de documento novo só é possível caso fique demonstrado fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/2015.

Ocorre que a excepcionalidade prevista no art.435 do CPC não se amolda no caso em exame, eis que a documentação juntada no recurso de apelação já existia antes da prolação da sentença. Portanto, não se trata de fato novo posterior à sentença, de modo que sobre a documentação carreada junto com o apelo incide o instituto da preclusão .

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada do bem que se encontra em posse de terceiro, cabendo ao reivindicante comprovar o domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta. 2.
A juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC. 3. Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 01849643020148090029, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022) grifei”

Feitas as considerações acima, passo a análise da questão propriamente dita.

Adicional de insalubridade

A exordial informa que a autora é ocupante de cargo público efetivo municipal e exerce a função de servente, cuja atividade de natureza repetitiva está relacionada à limpeza e conservação de logradouros públicos, à coleta do lixo e outras atividades correlatas.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

A Emenda n. 19/1998, alterou o Art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, indene de dúvida que o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido outrora aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

Portanto, é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sentido:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)”

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014, ARE 1.186.798, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/3/2019, ARE 1.176.869, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11/12/2018.

In casu
, foi editada em 07/12/2015, a Lei Complementar nº. 005/15 (dispõe sobre o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas) prevendo o referido adicional.

“Art. 1º. Fica inserido o inciso VI no art. 153 da Lei Municipal nº 003/1999, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 153. (...)

VI – Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas”.

Art. 2º. Ficam inseridos os arts. 162-A, 162-B,162-C, 162-D e 162-E na Lei Municipal nº 003/1999,os quais terão a seguinte redação: “Art. 162-A. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida,fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 162-B. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.”

Do dispositivo acima transcrito, infere-se a hipótese de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que trabalhem em locais insalubres.

No caso em apreço, além da autora ter postulado o pagamento do adicional de insalubridade, requereu a realização da perícia técnica
no item nº.3
, conforme ora reproduzo (id. Num. 15269027 - Pág. 8):

“E para que venha ao final obter a satisfação dos seus direitos, requer ainda as seguintes providências processuais:

(...);

3.a produção de todos os meios legais de prova, ainda que não especificados na legislação processual (art. 369 do CPC), como a oitiva de testemunhas,
a realização de perícia técnica de exame, vistoria, avaliação
, juntada ou pedido de exibição de documento ou coisa, e todos os demais em direito admitidos.”

Ocorre que, inobstante tenha sido postulado a realização da perícia, na inicial, a mesma não foi realizada durante a instrução processual.

Desta forma, diante da
ausência
de
laudo

pericial oficial
que comprove que a autora, ocupante do cargo de servente, está sujeita à exposição de agentes nocivos à saúde a ensejar o pagamento do
adicional perquirido
, tenho que deve ser cassada a sentença para que seja determinado a realização do referido laudo para averiguar, no local de trabalho da autora/apelada, se há ou não algum grau de insalubridade que se enquadra.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO.
PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
.
SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (Apelação Cível, Nº 70042603001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 19-06-2013)

Destarte, infiro, que a
prova

pericial
é necessária para esclarecimento e deslinde do feito, principalmente para que esta instância possa cumprir sua função revisora.

Cassada a sentença, não há honorários recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizado a perícia judicial, no local de trabalho da autora para aferir se existe ou não algum grau de insalubridade a que está exposta e, se houver qual é a respectiva percentagem e após, seja proferida nova sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/11/2023